Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702859-68.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ALEANDRA GONCALVES E MIRANDA ANDRETTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por ALEANDRA GONÇALVES E MIRANDA ANDRETTA contra a decisão ID origem 251279282, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710415-04.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em razão da afetação dos Recursos Especiais n. 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 sob o rito dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o título executivo não é genérico, pois decorre de sentença que homologou laudo pericial e apurou valor líquido, de modo que o cumprimento depende apenas de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Defende, assim, que há distinguishing entre a controvérsia submetida ao precedente e a execução em curso, cujo valor já foi definido em fase anterior. Destaca, ainda, o caráter alimentar da verba almejada. Ao final, requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma que seja determinado prosseguimento da execução. Preparo recolhido em dobro, em observância ao despacho ID 77719205. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão na qual o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Inconformada, a agravante alega que a suspensão é indevida, pois o título executivo não é genérico, já tendo sido liquidado por laudo pericial homologado por sentença, bastando simples cálculos aritméticos. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se o sobrestamento do Cumprimento de Sentença Individual é aplicável ao caso concreto, diante da afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Dispõe, ainda, o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que a atribuição de efeito suspensivo será admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, verifica-se que o Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ foi afetado para Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Trata-se, portanto, de discussão restrita às hipóteses em que a sentença coletiva possui caráter genérico, exigindo fase prévia de liquidação. No presente caso, a sentença coletiva de origem (processo n. 0702675-63.2023.8.07.0018) reconheceu o direito à correção do vencimento básico dos servidores abrangidos, definindo a tabela aplicável (Lei Distrital n. 6.523/2020, Anexo Único, 20h/40h), os períodos de incidência, bem como determinando a atualização e reflexos devidos mediante simples cálculo aritmético (ID origem 244811864). Esses parâmetros foram mantidos pelo acórdão proferido pela Turma Cível, transitado em julgado em 19/3/2025, de modo que não há controvérsia sobre os elementos necessários à individualização do crédito (IDs origem 244811865 e 244811867). Assim, não se cuida de título genérico, mas de obrigação líquida ou de liquidação meramente aritmética, enquadrando-se no art. 509, § 2o, do CPC. Nessa perspectiva, o sobrestamento determinado na decisão recorrida não se harmoniza com a natureza do título executivo, inexistindo identidade entre o presente caso e a controvérsia submetida ao Tema 1.169 do STJ. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 1.037, § 9o, do CPC, que permite o afastamento da suspensão quando demonstrada distinção entre o caso concreto e o paradigma repetitivo. Além disso, verifica-se que o crédito discutido possui caráter alimentar, o que reforça o risco de dano de difícil reparação decorrente da paralisação do feito. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência recursal para afastar o sobrestamento e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator